Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEILA MARIA TEIXEIRA - CPF: 203.777.031-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – IPTU - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento o agravo interno interposto.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que no julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte agravante em desfavor de LEILA MARIA TEIXEIRA, negou-lhe provimento, nos seguintes termos (ID. 150074173):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1006962-06.2018.8.11.0003, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para declarar a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2013, nos seguintes termos (ID. 91344074 – processo n.o 1006962-06.2018.8.11.0003):

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, bem como em razão do Edital não constar dados essenciais previstos na LEF, além de prescrição do débito.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere a citação dos executados em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

PRESCRIÇÃO DO IPTU

Cinge a matéria a despeito de tributo cujo lançamento ocorre de ofício.

Ressalta-se que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema n. 980 do STJ.

Vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 980 STJ - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. “No julgamento dos paradigmas RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.” 2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 3.Juízo de retratação exercido. (N.U 0000674-82.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

Insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, segundo o que dispõe o artigo 3o da LEF, podendo, todavia, ser desconstituída através de prova inequívoca em contrário, o que não se observa nos autos, uma vez que o excipiente se limitou a alegar a ocorrência do referido instituto, inexistindo prova que corrobore suas alegações.

Quanto ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.

Tenho que os débitos constituídos antes de 21/08/2013 estão prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.

Infere-se da CDA que houveram débitos constituídos em
12/03/2013
. Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que a constituição definitiva de alguns dos créditos se deu em 12/03/2013, teria o fisco até a data de 12/03/2018 para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 21/08/2013, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para os débitos constituídos em 12/03/2013, que trata do exercício 2013, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013 referentes ao exercício 2013
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição de parte do débito, declaro, portanto, prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013 referente ao exercício 2013
, o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 50526/2017, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo. Portanto, intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do débito, excluindo os débitos declarados prescritos e ilegais, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o crédito tributário relativo ao ano de 2013 não está prescrito.

Nara que, “considera-se o crédito tributário constituído de forma definitiva no primeiro dia do exercício fiscal seguinte àquele no qual o lançamento poderia ter sido efetuado, como determina o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.”

Relata, ainda, que: “(...) embora o lançamento do IPTU se concretize no dia 1o de Janeiro de cada exercício, o vencimento da prestação do tributo poderá ocorrer em outra data, como parcela única, ou mensais, trimestrais ou semestrais, todas vencíveis durante o decorrer do exercício fiscal”.

Sustenta que, “diante do direito do contribuinte em pagar o imposto em datas posteriores, o município não pode iniciar a cobrança judicial sem aguardar o transcurso do prazo concedido, tendo em vista que seria totalmente irregular a inscrição do débito em dívida ativa e emissão de certidão, se o contribuinte ainda goza de prazo e a exigibilidade não se configura como dívida vencida.”

Afirma, também, que “nada tem a ver a data em que ocorre o fato gerador do imposto com a data do seu pagamento, pois em nenhum município o IPTU é quitado no dia 1o de janeiro de cada ano. Além disso, o lançamento que é efetuado e notificado ao contribuinte através de carnê ou guia, ainda não se entende como constituído definitivamente, pois pode ser impugnado dentro de um prazo que a lei municipal prescreve.”

No mesmo sentido, assevera não proceder “a alegação de prescrição do crédito tributário, uma vez que o município que oferece ao contribuinte o direito de quitar o imposto em prestações a vencer durante o exercício não pode ser acusado de inercia no decorrer deste ano, se ainda permitem o pagamento integral na esfera administrativa.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) que seja recebido e conhecido o presente recurso, pois estão preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a interposição do presente recurso;

b) ao Nobre Relator, o acolhimento do pedido de tutela antecipada, efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I e artigo 300 do NCPC, para o fim de ordenar o juiz de piso a dar andamento processual aos autos, especialmente em relação ao débito referente ao exercício de 2013.

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição das CDA’s acima informadas, tudo por ser de direito e JUSTIÇA.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 143557193.

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais requer o não provimento do recurso (ID. 149900196).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (ID. 153252181).

É o relatório.

Decido.

Como relatado, trata-se de “
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1006962-06.2018.8.11.0003, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada e declarou a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2013.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 21.08.2018, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), inscrito na CDA n.o 50526/2017, cujo valor total alcançava a importância de R$ 2.048,86 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Extrai-se do feito que a parte executada foi efetivamente citada, por edital, em 08.10.2019, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 29215229 – proc. 1006962-06.2018.8.11.0003).

À vista disso, a Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário relativo ao ano de 2013, bem como a nulidade da citação editalícia (ID. 53760178 – proc. 1006962-06.2018.8.11.0003).

A Fazenda Pública, por sua vez, impugnou as alegações da parte excipiente e pugnou pela rejeição da mencionada exceção (ID. 85504265 – proc. 1006962-06.2018.8.11.0003).

Na sequência, o magistrado acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, oportunidade em que reconheceu a ocorrência da prescrição parcial do débito tributário, no que tange ao fato gerador correspondente ao ano de 2013 (ID. 91344074 – proc. 1006962-06.2018.8.11.0003), motivando a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva, no tocante ao fato gerador do ano de 2013.

Como cediço, o instituto da prescrição extingue o direito do credor, quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN, como cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.658.517/PA e n.o 1.641.011/PA, objeto do tema n.o 980, do STJ, firmou o entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPTU. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. IPTU
.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016
), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:

(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (n.g)

Sendo assim, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

Com efeito, constata-se que, de acordo com a CDA n.o 50526/2017, o fator gerador em questão relaciona-se ao exercício do ano de 2013, com vencimento no dia 12.03.2013, no valor de R$ 178,74 (cento e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) (ID. 14877662 - proc. 1006962-06.2018.8.11.0003).

Considerando a tese firmada pelo STJ, o termo inicial para a contagem da prescrição teve início em
13.03.2013
, com o prazo quinquenal atingido, portanto, em
13.03.2018,
sendo que a ação executiva foi ajuizada em
21.08.2018
.

Desse modo, entre o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (13.03.2013) e o ajuizamento do processo executivo (21.08.2018), decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- No acórdão do REsp submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cadastrado sob o Tema 980/STJ, fixou-se a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2 - Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

3 - No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

(N.U 1009103-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020”.

Logo, imperiosa é a manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do IPTU, no concernente ao fato gerador ocorrido no ano de 2013.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

Aduz a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o crédito tributário referente ao período de 2013 não foi alcançado pela prescrição da pretensão executiva.

Afirma que
“os créditos tributários ensejadores da propositura da ação de execução fiscal foram devidamente inscritos em dívida ativa em período indubitavelmente tempestivo a considerar o prazo para inscrição em dívida ativa”.

Sustenta que
“nada tem a ver a data em que ocorre o fato gerador do imposto com a data do seu pagamento, pois em nenhum município o IPTU é quitado no dia 1o de janeiro de cada ano. Além disso, o lançamento que é efetuado e notificado ao contribuinte através de carnê ou guia, ainda não se entende como constituído definitivamente, pois pode ser impugnado dentro de um prazo que a lei municipal prescreve”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento recursal (ID. 173674664).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do agravo de instrumento interposto em desfavor de LEILA MARIA TEIXEIRA, negou-lhe provimento e manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão
executiva do IPTU, no concernente ao fato gerador ocorrido no ano de 2013.

A parte agravante assegura a não ocorrência da prescrição do crédito em questão, ao argumento de que foi observado o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação executiva.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 21.08.2018, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), inscrito na CDA n.o 50526/2017, cujo valor total alcançava a importância de R$ 2.048,86 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Posteriormente,
a Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário relativo ao ano de 2013, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo
e motivou a interposição do agravo de instrumento, que, como relatado, foi conhecido e não provido.

In casu
, como consignado na decisão agravada, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.658.517/PA e n.o 1.641.011/PA, objeto do tema n.o 980, do STJ, firmou o entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPTU. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. IPTU
.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016
), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:

(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (n.g)

No caso em apreciação, constata-se, da CDA n.o 50526/2017, que o fator gerador em questão relaciona-se ao exercício do ano de 2013, com vencimento no dia 12.03.2013, no valor de R$ 178,74 (cento e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Desse modo, a considerar a tese acima transcrita,
o termo inicial para a contagem da prescrição teve início no dia
13.03.2013
, com o prazo quinquenal atingido, portanto, em
13.03.2018,
sendo que a ação executiva foi proposta na data de
21.08.2018
, ou seja, fora do quinquênio legal.

A propósito, colaciono o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ARTIGO 174 DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento. Não sendo possível aferir o vencimento do tributo, a prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do débito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária do crédito executado.

(TJ-MT 00013028620188110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021)”

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- No acórdão do REsp submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cadastrado sob o Tema 980/STJ, fixou-se a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2 - Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

3 - No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

(N.U 1009103-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020”.

Destarte, n
o caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023